Tribunal: TJDFT
Processo: 0016397-89.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO DE SUSPENSÃO ANTERIOR À LEI 14.195/2021. TERMO INICIAL. DÉBITO DECORRENTE DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO DECENAL. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. No caso, a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, III do CPC, a partir de 23/05/2018, conforme decisão do juízo. Dessa forma, o prazo prescricional já tinha iniciado antes da alteração da norma, razão pela qual deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo.
4. De outro lado, quanto ao prazo prescricional aplicável, o art. 206-A do Código Civil (CC) estabelece: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil”.
5. Na hipótese, trata-se de execução de título executivo judicial constituído em ação monitória que foi lastreada em faturas de energia elétrica inadimplidas. Em tais situações, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, dada a ausência de previsão legal específica. Precedentes.
6. Há erro na sentença, que considerou aplicável prazo prescricional quinquenal. A prescrição do débito requerido somente irá se consumar em meados de 2029, em virtude do prazo prescricional decenal aplicável à hipótese. A sentença deve ser reformada.
7. Recurso conhecido e provido.